Tribunal: TJES
Processo: 5007224-70.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007224-70.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALTAIR FERREIRA PEREIRA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de

agravo interno
interposto
p
or

Altair Ferreira Pereira e José Antônio Borges Pereira
em face da decisão de
não conhecimento da
ação constitucional.

Em suas razões, os recorrentes insistem na tese de ausência de indícios de autoria, requerendo a revogação da prisão preventiva, ao que sustentam, em razão de alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar, em especial, diante de novo depoimento prestado por testemunha em juízo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos
de

agravo interno
interposto
p
or

Altair Ferreira Pereira e José Antônio Borges Pereira
, em face da decisão de
não conhecimento da
ação constitucional.

Em suas razões, os recorrentes insistem na tese de ausência de indícios de autoria, requerendo a revogação da prisão preventiva, ao que sustenta
m
, em razão de alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Por meio do HC,
o
impetrante
sustentou que não haviam indícios de participação dos então pacientes no homicídio apurado na origem, assinalando que uma das testemunhas havia sido ameaçada por outro agente a mentir e imputar a autoria delitiva aos ora recorrentes.

Como decidido:

A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório.

Destaco inicialmente que o debate acerca dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, e

da existência de indícios de autoria

já ocorreu em sede dos

habeas corpus

nº

0017773-30.2021.8.08.0000
,
0007333-72.2021.8.08.0000 e

0017786-29.2021.8.08.0000
, em que essa Câmara denegou, por todas as vezes,
à unanimidade
, a ordem pleiteada.

Trata-se, portanto, de

ação mandamental de reiteração de pedido não acolhido
, de modo que
não há como dar prosseguimento à impetração
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas corpus manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que há identidade de causas de pedir e de pedidos,
não há como dar curso à impetração
.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 397.789/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

Isso posto, na forma do artigo 932 do CPC, c/c o artigo 3º do CPP,
não conheço da impetração
.

Intimem-se.

Assim, por meio de decisão monocrática,
o HC não foi conhecido por se tratar de mera reiteração de pedidos já rechaçados por esta Egrégia Câmara, de modo que,
em análise ao cotejo das alegações delineadas,

entendo que a pretensão
não
merece prosperar.

Ainda que não tratado especificadamente do suposto vício nas declarações da testemunha, fato é que os agravantes continuam a sustentar, por meio de HC's, a ausência de indícios de autoria, o que, como vem decidindo esta Câmara, não pode ser verificado por meio de HC, ação de rito célere e que não comporta incursão fático-probatória.

O momento para a análise é ao final da instrução processual na origem, em que as partes, sob o crivo do contraditório, exercerão de forma plena a defesa que insistem em aventar por meio de ações constitucionais.

A referência ao depoimento prestado por testemunha supostamente ameaçada foi utilizada como
reforço à razão de decidir
. Contudo, a decisão de manutenção das prisões preventivas
está sustentada também em demais elementos
, como a
gravidade em concreto
da conduta praticada, na
materialidade
e na presença de

indícios mínimos de autoria
, elementos esses já exaustivamente discutidos e analisados por esta Câmara em razão de impetrações anteriores.

Isso pos
to
,
sem maiores delongas

conheço
do agravo
interno
e, no mérito,
nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
referência ao depoimento prestado por testemunha
supostamente
ameaçada foi
utilizada como reforço à razão de decidir. Contudo, a decisão de manutenção das prisões preventivas está sustentada também em demais elementos, como a gravidade em concreto da conduta praticada, apoiada na materialidade e na presença de indícios mínimos de autoria, elementos esses já exaustivamente discutidos e analisados por esta Câmara em razão de impetrações anteriores.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.